Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-70.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratação de Prefeito pela Prefeitura para prestação de serviços médicos, através de pessoa jurídica interposta em nome dos filhos – Pretensão de condenação dos réus por ato de improbidade previsto no inciso V do art. 11 da Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/21 – Possibilidade – Comprovado o dolo específico – Ato praticado com

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratação de Prefeito pela Prefeitura para prestação de serviços médicos, através de pessoa jurídica interposta em nome dos filhos – Pretensão de condenação dos réus por ato de improbidade previsto no inciso V do art. 11 da Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/21 – Possibilidade – Comprovado o dolo específico – Ato praticado com vistas ao proveito próprio – Ilegalidade verificada pela ofensa aos artigos. 9o, III, e 25, ambos da Lei no 8.666/93, bem como artigos 37, XVI e XVII, e 38, II, da Constituição Federal e art. 70 da Lei Orgânica do Município – Possibilidade de redução da multa-civil para 5 vezes a última remuneração líquida (subsídio com o desconto do imposto de renda e contribuição previdenciária) – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.